Tribunal: TJPA
Processo: 0006049-33.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006049-33.2019.8.14.0032

APELANTE: ELINEI NONATO TORRES, JOSICLEI PEREIRA DA MOTA

ADVOGADO DATIVO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006049-33.2019.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTES: ELINEI NONATO TORRES E JOSICLEI PEREIRA DA MOTA

ADVOGADO PARTICULAR: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO, OAB/PA 26.925

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE (ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. QUANTO À AUTORIA DO CRIME, ENTENDO QUE NÃO RESTA QUALQUER DÚVIDA QUE OS APELANTES PRATICARAM O CRIME DE LATROCÍNIO, QUANDO
FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA E AO CHEGAREM À PORTA CHAMARAM POR BENEDITO, QUE, AO RECONHECER A VOZ DELES, ABRIU A PORTA E EM ATO CONTÍNUO ELINEI DISPAROU DOIS TIROS CONTRA ELE, TIROS ESTES QUE ATINGIRAM O QUEIXO E O PESCOÇO, O QUE OCASIONOU SUA MORTE NO MESMO INSTANTE
. DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, NÃO RESTA DÚVIDA QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE JOSICLEI PEREIRA DA MOTA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES OU ATENUANTES, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE ELINEI NONATO TORRES.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA DO ACUSADO, TORNANDO-A EM 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante JOSICLEI PEREIRA DA MOTA para 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado, e de ELINEI NONATO TORRES para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e nesta parte
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de março de 2022 e término no dia 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELINEI NONATO TORRES E JOSICLEI PEREIRA DA MOTA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA
(fls. 83/103) que condenou igualmente o apelante ELINEI NONATO TORRES à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa em regime Fechado, e, JOSICLEI PEREIRA DA MOTA à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa em regime fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06), no dia 09/11/2019, durante a noite os denunciados após ingerir bebida alcoólica, tiveram a ideia de ir roubar a casa da vítima. Em seguida Elinei se armou com uma espingarda calibre 36, com dois cartuchos.

Em seguida, os denunciados foram até a casa da vítima e ao chegarem à porta chamaram por Benedito, que, ao reconhecer a voz deles, abriu a porta e em ato contínuo Elinei disparou dois tiros contra ele, tiros estes que atingiram o queixo e o pescoço, o que ocasionou sua morte no mesmo instante.

Depois disso, os denunciados passaram a vasculhar a casa da vítima, quando Elinei encontrou o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em dinheiro e disse para Josiclei que eram para saírem do local, pois tinha achado R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mentindo para seu comparsa.

Diante das suspeitas que pairavam sobre os acusados, já que conhecidos pela prática de crimes dessa espécie na região, a polícia passou a diligenciar em busca deles, sendo que foram presos no dia 11/11/2019, durante a noite, em uma casa no bairro do Planalto, ocasião em que confessaram o cometimento do delito. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, II, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 130/139), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas; b) do direito de recorrer em liberdade, e, c) da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 142/154), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 215/223), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento,
apenas para que seja afastada a valoração negativas dos vetores judiciais dos motivos, da conduta social e das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os réus, e seja desconsiderada a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do réu ELINEI NONATO TORRES.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELINEI NONATO TORRES E JOSICLEI PEREIRA DA MOTA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA
(fls. 83/103) que condenou igualmente o apelante ELINEI NONATO TORRES à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa em regime Fechado, e, JOSICLEI PEREIRA DA MOTA à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa em regime fechado.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas
pelas fotos da vítima sem vida, nos autos do Inquérito Policial (Id. 6173482, págs. 10-11) e pelos depoimentos colhidos em juízo (Ids. 6173484 a 6173503).

O que caracteriza o latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

A testemunha de acusação HEBER GESSÉ DE ALMEIDA MARTINS, Investigador de Polícia Civil, relatou o seguinte:

“Que tomou conhecimento do crime no dia seguinte ao ocorrido; Que a Polícia Militar já tinha conhecimento dos fatos, pois um vizinho da vítima, senhor COSME, foi quem fez a denúncia à central; (...) Que o vizinho da vítima informou que mora a cerca de 40/50 metros de distância da casa da vítima; (...) Que o senhor COSME notou a ausência da vítima e decidiu adentrar na residência, deparando-se com a vítima caída ao chão com marcas de sangue na região do pescoço e queixo; Que após as informações prestadas pelo senhor COSME, a guarnição da PM iniciou as buscas pelas redondezas; Que a polícia iniciou as investigações, conversando com vizinhos da vítima e moradores da região; Que algumas pessoas disseram que viram os acusados em bares após o crime, bebendo e jogando bilhar, tirando do bolso valores expressivos para pagarem a conta; (...) Que no dia 11 de novembro a polícia conseguiu identificar que os acusados estavam numa casa no bairro da Nova União, onde foi efetuada a prisão; Que eles já estavam de malas prontas para partirem para Alenquer; Que foi encontrado dinheiro com os acusados; Que o dinheiro estava escondido; Que ELINEI escondeu seu dinheiro na cueca e dentro de uma lanterna; Que informaram que a outra parte do dinheiro estava escondida numa casa abandonada; Que a PM foi até a casa e conseguiu encontrar o dinheiro, que estava escondido em frestas de tijolo; (...) Que quem sabia que a vítima tinha dinheiro guardado em casa era JOSICLEI; (...) Que a vítima comentou sobre o dinheiro e o acusado ouviu; (...) Que a arma do crime foi cedida pelo irmão de JOSICLEI, JOSIVALDO, que também recebeu uma parte do dinheiro subtraído; Que a vítima abriu a porta, pois reconheceu a voz de JOSICLEI, visto que já o conhecia; Que quando a vítima abriu a porta, ELINEI logo disparou contra ela, que caiu ali mesmo; Que os acusados vasculharam a casa da vítima, onde teria R$ 2.200,00; Que os acusados relataram na DPC que acharam somente parte desse valor; (...) Que os acusados confessaram a autoria do delito em sede policial e, inclusive, disseram aos policiais onde esconderam o dinheiro roubado (...)”.

No mesmo sentido do relato acima, foram os depoimentos pelos Policiais Militares MARCELINO PORFÍRIO ALVES e GETÚLIO CASTRO DE SOUZA FILHO, que afirmaram, ainda, terem ouvido a confissão dos réus.

Por sua vez, a testemunha COSME FRANCISCO ALVES relatou o seguinte:

“Que era vizinho da vítima; Que no dia seguinte ao crime, sentiu falta do vizinho; (...) Que encontrou o corpo da vítima e avisou para a filha daquela e para a PM; Que só entrou na casa quando a filha da vítima e a polícia chegaram no local; Que a casa da vítima estava revirada; Que foi dado falta do dinheiro; (...) Que o depoente soube que os réus estavam sem dinheiro, mas depois do crime acontecer, apareceram em bares da região bebendo e puxando notas (...)”.

Não obstante os apelantes tenham negado a autoria do crime em sede judicial, observa-se que as provas orais colhidas em juízo convergem no sentido de que eles foram realmente os autores do crime de latrocínio que vitimou BENEDITO LOPES DE FREITAS.

Em que pese não ter havido testemunhas oculares do delito, as circunstâncias fáticas posteriores comprovam que os apelantes esbanjavam o dinheiro subtraído da vítima.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no delito praticado contra a vítima, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a maldade dos acusados em atirar na vítima, quando a mesma abriu a porta de sua casa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO LATROCÍNIO. (...)
1. Condenação dos réus pelo delito de latrocínio confirmada porque comprovado que eles abordaram a vítima em via pública, a fim de subtrair seus bens, mediante violência exercida pelo uso de arma de fogo, tendo o réu Everson desferido disparos que atingiram a vítima e ocasionaram a sua morte.
(Apelação Crime nº 70079286217, 5ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 06/02/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - RECONHECIMENTO DO ACUSADO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - VALIDADE DA PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS POLICIAL - READEQUAÇÃO DAS PENAS - CONFIRMAÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO
. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, a condenação do réu é medida que se impõe. Por ter o Código de Processo Penal adotado o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova, não se pode desqualificar o reconhecimento informal do acusado, feito pela vítima, apenas por inobservância do procedimento formal previsto no art. 226 daquele estatuto. Deve-se emprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando descreve com firmeza o "modus operandi" e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito. A condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida, como embasamento probatório, para a condenação. Indevidamente observados os critérios legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal, reduz-se a pena pena-base fixada. A não identificação do corréu, com comprovação clara no feito de sua participação, não impede o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0525.15.016043-6/001, Relator (a): Des. (a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 08/10/2021).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado participou do roubo que resultou na morte da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de latrocínio.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do apelante, ao passo que o mesmo possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, a conduta social e as consequências do delito, para ambos os apelantes.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

a

culpabilidade

do réu foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa, além do que, agiu com frieza e premeditação, demonstrando dolo intenso;(...) ".

"(...) em relação a
conduta social,

trata-se de indivíduo inserido na criminalidade, com passagens pela polícia; (...)
".

"(...) as
consequências do crime

foram gravíssimas, posto ter sido ceifada a vida de um idoso, vulnerável, homem pacato e querido na comunidade; (...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 20 (vinte) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE JOSICLEI PEREIRA DA MOTA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
20 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE ELINEI NONATO TORRES.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordara do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, há registro nos autos de condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado, no entanto será valorado em momento oportuno, como reincidência. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
20 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando
23 anos e 04 meses de reclusão
, além de
11

dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito, tornando-a concreta e definitiva em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante JOSICLEI PEREIRA DA MOTA para 20 (vinte) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Fechado, e de ELINEI NONATO TORRES para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 29/03/2022